Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747359-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASOLEO COMERCIO DE OLEO E GORDURAS LTDA, GABRIEL DE OLIVEIRA SORIA CAMPOS, RAFAEL DE OLIVEIRA SORIA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0739235-21.2024.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial (ID no 212626077 do processo referência). A controvérsia cinge em analisar se é necessário emendar à inicial para esclarecer cláusulas do acordo extrajudicial firmado entre as partes, e, ainda, se é possível que as partes tenham o mesmo advogado, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio de Decisão de ID no 67566770. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 222349191 dos autos no 0739235-21.2024.8.07.0001), na qual o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c artigo 485, inciso I, todos do CPC. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador